Tribunal: STF
Processo: RC 1322
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ASSALTO PRATICADO POR ELEMENTOS
INTEGRADOS NA SUBVERSAO, DE QUE RESULTOU A MORTE DE UMA DAS VITIMAS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS, COM A ADEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS A
COMINAÇAO CONTIDA NA NOVA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL (LEI N 6.620,
DE 17. 12.78, ART. 26, PARAGRAFO ÚNICO). RECURSOS PROVIDOS,
PARCIALMENTE, PARA ESSE ÚNICO FIM.